Tribunal: TJMT
Processo: 1000544-14.2020.8.11.0090
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000544-14.2020.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER RAMOS FERMINO - CPF: 019.466.311-67 (APELANTE), ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO FERNANDO DIAS DA SILVA - CPF: 032.760.441-70 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO JUNIO GONZAGA LIONES - CPF: 919.030.411-04 (ASSISTENTE), MARCIO LOURENCO SANTOS - CPF: 982.299.901-15 (ASSISTENTE), KLEBSON SIQUEIRA - CPF: 832.160.571-00 (ASSISTENTE), MARIO WOLF FILHO - CPF: 087.388.669-00 (ASSISTENTE), GABRIEL VINICIUS DASKEVICIUS - CPF: 085.451.239-06 (ASSISTENTE), ALESSANDRO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 703.698.041-98 (ASSISTENTE), CRISTIANE PREVELATO DE SOUZA - CPF: 064.868.881-05 (ASSISTENTE), ADRIANO RIBEIRO FERMINO - CPF: 000.781.381-32 (ASSISTENTE), Irene Souza Santos (ASSISTENTE), JOSENALDO MENDES DOS SANTOS - CPF: 017.585.043-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FERNANDO DIAS DA SILVA - CPF: 032.760.441-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ALMEJADO
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III,
D
, DO CÓDIGO PENAL) – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE, AINDA QUE A ADMISSÃO NÃO SE SUBSUMA PERFEITAMENTE AO TIPO PENAL IMPUTADO OU QUE AGREGUE TESESDEFENSIVAS – ADMISSÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO DO JÚRI – RELEVÂNCIA PARA A CONDENAÇÃO EVIDENCIADA
–
2. POSTULADA REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA PARA A AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, II, C, DO CÓD
IGO PENAL – DESCABIMENTO
– QUANTITATIVO ADEQUADO AO CASO CONCRETO – 3.
PRETENDIDA APLICAÇÃO PREPONDERANTE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO SOBRE A AGRAVANTE GENÉRICA – INVIABILIDADE
–
COMPENSAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS MAIS ADEQUADA AO CASO
DESTES AUTOS
–
4.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Para a incidência da atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal, basta que o agente admita que foi o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal que
f
oi imputado
à sua pessoa. Outrossim,
a
invocação de teses defensivas excludentes, descriminantes ou que importem em redução de pena não pode obstar a incidência da referida atenuante quando ficar evidente que a confissão foi relevante para a condenação, situação que, no caso dos julgamentos em plenário do Júri, fica evidenciada pelo debate da tese defensiva nessa ocasião.

2.
A
pesar de o Código Penal não estabelecer a quantidade definida de aumento das agravantes, cabe ao julgador aplicá-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cumprindo destacar que a doutrina e jurisprudência construíram o entendimento de que a majoração da pena-base por essas circunstâncias deve se pautar pelo percentual mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6 (um sexto); sendo exigida
, no entanto,
fundamentação concreta e específica por parte do magistrado para justificar a aplicação de fração mais elevada.

3.
Conquanto
a atenuante da confissão espontânea
tenha
caráter preponderante sobre a agravante
genérica prevista no art. 61, II,
c,
do Código Penal
, haja vista que, a confissão revela perfil da personalidade do agente do delito e contribui diretamente para o esclarecimento da verdade real sobre o fato incriminado,
no caso
destes autos,
a
compensação entre as circunstâncias
se revela
a medida mais adequada,
a fim de que a pena-base retorne ao mínimo
.

4.
Recurso
provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Ilustre componentes da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Eder Ramos Fermino

contra a sentença prolatada na Ação Penal n.
1000544-14.2020.8.11.0090
, pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte-MT
que, após a deliberação do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, tipificado no art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal, à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O apelante, forte nas razões
que se encontram
no ID
101773642
, postula:
(
i
)

a readequação da fração aplicada à circunstância agravante
prevista no art. 61, II, c, do Código Penal
;
(
ii
)
o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea; e

(
iii
)
o reconhecimento da preponderância da confissão sobre a agravante
. Por fim,

prequestiona
“
para efeitos recursais toda a matéria constitucional e legal deduzida, explicita ou implicitamente, notadamente: art. 5o, inciso XLVI, 93, inciso IX, CF/88; art. 65, III, “d”, CP
”.

Nas contrarrazões
vistas no
ID
101773646
, o Ministério Público requer o desprovimento deste recurso.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer
encontradiço no
ID

105431472
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 22 de junho de 2020,

por volta das 15h05min, nas proximidades da Fazenda denominada Fortuna, situada na Comunidade
Tapaiúnas
, zona rural desta urbe, os denunciados
Eder Ramos Fermino
e

Josenaldo
Mendes dos Santos
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo

em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim

comum, com manifesto animus necandi, impelidos por
motivo torpe
e
mediante a utilização de

recurso que dificultou a defesa do ofendido
, desferiram disparos de arma de fogo contra
Bruno

Fernando Dias da Silva
, produzindo-lhe as lesões descritas no laudo de necrópsia e mapa

topográfico para localização de lesões de fls. 59/79-IP, que por sua natureza e sede,
causaram

lhe
a morte, conforme faz prova a certidão de óbito de fl. 57-IP.

Consoante apurado no incluso caderno investigatório (IP 39/2020), a vítima

Bruno Fernando exercia a função de capataz na Fazenda Fortuna, na qual os increpados

Josenaldo
e Eder Ramos eram funcionários.

De acordo com as informações coletadas, entre Bruno e
Josenaldo
havia

desentendimentos anteriores relacionados ao trabalho, existindo, também, relatos de que

anteriormente aos fatos, houve certo atrito entre a vítima e Eder, o qual supostamente teria

sofrido agressão física perpetrada por Bruno (tapa no rosto), ocasionando um clima de convívio

ruim.

Exsurge que, na data dos fatos, no período matutino, Bruno comunicou

Josenaldo
que ele seria demitido, informando-o de que teria de ir ao escritório situado na

Fazenda Gamada (margens da rodovia MT 320) para fazer o acerto.

Consta que, ao tomar conhecimento de que
Josenaldo
seria demitido, Eder

tomou as dores do colega de trabalho e o acompanhou até a sede da fazenda, determinado a

pedir demissão, fato que se concretizou.

Insta salientar que o proprietário da Fazenda informou que os denunciados, após

a promoção de Bruno Fernando ao cargo de capataz da Fazenda, passaram a falar mal do serviço

por ele prestado.

Ademais, segundo informações existentes no caderno informativo, a insatisfação

dos denunciados para com Bruno era tanta, que este chegou a dizer à sua esposa que em

conversa com o funcionário Alexandro Ribeiro da Costa, vulgo Preguinho, este havia lhe

confidenciado que
Josenaldo
tinha feito uma proposta para se juntar com o denunciado Eder

Ramos, para o fim de tirarem-no da
Fazenda.
Esclarecem
as investigações, que após o acerto, já no período vespertino, os

denunciados retornaram à Fazenda Fortu
na, onde a vítima encontrava-se l
aborando.

Ao chegarem no local, impelidos pelo espírito de vingança, premeditando a

conduta criminosa, visando evitar qualquer contato exterior, o denunciado
Josenaldo

desconectou o plug da rede
wi-fi
, fazendo com que a internet da Fazenda ficasse sem sinal.

Pari passu, o denunciado
Josenaldo
apossou-se de uma espingarda calibre 12

que possuía (arma não apreendida) e, junto do comparsa Eder, utilizando-se de uma

motocicleta, dirigiram-se ao encontro da vítima, momento em que Bruno, ao visualizar a arma

de fogo, virou o cavalo no qual estava montado e tentou empreender fuga, contudo foi atingido

pelas costas por disparos da arma de fogo quando ainda encontrava-se em cima do animal.

Ato contínuo, os homicidas retornaram à sede da fazenda, pegaram algumas

bolsas com pertences pessoais e empreenderam fuga, tomando rumo ignorado, visando

escaparem do flagrante e da ação policial.

Embora o denunciado Eder Ramos Fermino afirme em seu interrogatório

inquisitorial que não fora ele quem efetuou os disparos e que auxiliou o bárbaro crime por

supostamente ter sofrido ameaças do comparsa, tal afirmação afere-se contraditória e

inverossímil, porquanto os elementos indiciários de provas e as circunstâncias revelam o

contrário, tudo a indicar que aderiu a conduta delituosa do comparsa
Josenaldo
, não esboçando

qualquer atitude contrária a prática do delito.

Diante desse cenário, denota-se que a infração penal foi cometida por
motivo

torpe
, na medida em que os denunciados mataram Bruno Fernando imbuídos pelo sentimento

de vingança, tendo em vista desentendimentos/atritos anteriores relacionados ao trabalho que

culminaram em demissão, e com
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, já que os

disparos de arma de fogo ocorreram de inopino/sem qualquer aviso prévio e pelas costas.

Por fim, consta do caderno investigativo que o rádio comunicador pertencente à

vítima foi encontrado distante de seu corpo, fato que evidencia ainda mais a intenção homicida

dos agentes ora denunciados.

Pelo exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
oferece

denúncia em desfavor de
EDER RAMOS FERMINO
e
JOSENALDO MENDES DOS SANTOS
, acima

qualificados, como incursos nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV

(recurso que dificultou a defesa do ofendido) c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal,

(homicídio consumado em coautoria qualificada), com as implicações da Lei 8.072/90
[...].

(ID 70974500).

Destaques no original

No caso
em apreciação, verifica-se que tanto a
materialidade
quanto
a autoria do crime descrito
na peça acusatória
encontram-se comprovadas e sequer foram alvo de impugnação neste recurso, no qual o apelante limitou-se a questionar os fundamentos adotados pelo presidente do Tribunal do Júri
na dosimetria da pena imposta
à sua pessoa
.

Com efeito
, estas são as razões lançadas pelo prolator da sentença condenatória, em relação à dosimetria da
s
pena
s
imposta
s
ao apelante:

[...]

1a FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:

1.) CULPABILIDADE:
própria do tipo penal.

2.) ANTECEDENTES:
imaculados, à luz do que dos autos consta.

3.) CONDUTA SOCIAL
: inexistem elementos nos autos acerca desta circunstância.

4.) PERSONALIDADE
: não há nenhum elemento quanto à personalidade do acusado que permita a valoração com precisão;

5.) MOTIVOS:
próprios do tipo penal.

6.) CIRCUNSTÂNCIAS:
embora negativas, não podem ser valoradas de maneira desfavorável ao réu, sob pena de incidência de
bis in idem
, eis que já integram o tipo penal ou constituem circunstância agravante (motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa).

7.) CONSEQUÊNCIAS:
próprias do crime.

8.) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
não há elementos que permitam aferir que a vítima contribuiu de alguma forma para o resultado com seu comportamento.

Dessa forma, inexistindo circunstâncias negativas,
FIXO
a
PENA-BASE
no mínimo legal, ou seja, em
12 (doze) anos de reclusão
.

2a FASE

Ressalta-se que a circunstância
AGRAVANTE
do art. 61, inciso II, alínea ‘a’, do Código Penal, referente ao motivo torpe, não pode ser utilizada para majorar a pena nesta fase, uma vez que já integra o próprio tipo penal ao qual o réu foi condenado.

Todavia, nada impede que seja aplicada ao caso a circunstância da causa agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima para praticar o crime (art. 61, inciso II, alínea ‘c’, do CP), razão pela qual a pena-base será majorada em 1/6 (um sexto).

Por fim, ausentes circunstâncias
ATENUANTES
passíveis de aplicação ao caso em testilha.

Destarte, a
PENA INTERMEDIÁRIA
resta fixada em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

3a FASE
.

Não há
CAUSA DE AUMENTO
ou de
DIMINUIÇÃO
a ser considerada.

Dessa feita,
TORNO DEFINITIVA
a
pena em
14 (quatorze) anos de reclusão
, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

A pena deverá ser cumprida
inicialmente no regime fechado
, nos termos do art. 33, §2o, alínea ‘a’, do Código Penal, tendo em vista o
quantum
de pena aplicado.

[...]
(Trecho
s
da sentença condenatória,
vista no
ID
101773519
).
Desta
ques no original

Como
é
cediço, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual ele faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No que tange ao pedido do apelante objetivando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
como é cediço,

para a incidência do referido instituto, basta que o agente admita ter sido o autor do crime em apuração e que esse fato tenha sido considerado para justificar a condenação
.

E
,
em se tratando de julgamento perante o Tribunal do Júri, exige-se, tão-somente, que essa tese defensiva tenha sido debatida em plenário, ainda que tal admissão tenha ocorrido somente na fase inquisitiva ou que tenha agregado à confissão teses defensivas descriminantes,
exculpantes
ou que importem em redução de pena, não se fazendo necessário, portanto, que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal imputado
à pessoa do
acusado.

Tendo isso como norte, v
ê-se
que o apelante afirmou em todas as oportunidades em que foi ouvido (no interrogatório extrajudicial, na audiência de instrução e em plenário do júri) que
participou do evento criminoso, embora tenha sustentado que
a
sua participação se limitou a deslocar o executor do homicídio de motocicleta ao local do crime, contra sua vontade, visto que foi coagido mediante grave ameaça pelo suposto executor do crime contra a vida
. Outrossim,
sobreleva
consignar
que sua confissão serviu para a formação da convicção dos juízes leigos e, por consequência, faz jus à aplicação da atenuante genérica prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

A propósito, em relação à temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE.

1. Nos termos da orientação desta Casa, "a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena" (HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
15/8/2016).

2. De mais a mais, tratando-se
"de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento
" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021,
DJe
8/3/2021). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
85.063/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
20/04/2021).
Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. MANIFESTAÇÃO DO RÉU DEBATIDA EM PLENÁRIO DO JÚRI. SÚMULA 545/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ,
a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.

2.
Tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento.

3. Evidenciado que a magistrada afastou a aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, em razão de o ora agravado não ter admitido na íntegra os fatos, eis que buscou justificar sua conduta, o que configura a confissão qualificada, deve incidir, no caso, a atenuante do art. 65, III, "d" do CP. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1754440/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021,
DJe
08/03/2021).
Destacamos

De outro prisma, quanto ao pedido
visando a
modificação da fração referente à
agravante prevista no art. 61, II,
c
, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima)
para
fração inferior a
1/
6
(
um sexto
),
não assiste razão ao apelante
tendo em vista que
, apesar de o Código Penal não estabelecer a quantidade
definida
de aumento das agravantes, cabe a
o julgador aplicá-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
. Além disso, cumpre que a
doutrina e jurisprudência
construíram o entendimento de que a majoração da pena-base por essas circunstâncias deve se pautar pelo
percentual mínimo
fixado para as majorantes, que é de 1/6 (um sexto)
,
sendo

exigid
a
, no entanto,
fundamentação concreta e espec
ífica por parte do magistrado
para justificar a
aplicação de fração mais elevada
, tal como entendeu
o
Superior Tribunal de Justiça
nos julgados abaixo ementados
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AGRAVANTE. PATAMAR DE AUMENTO ACIMA DE 1/6 (UM SEXTO). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.

1.
O entendimento majoritário sobre o tema neste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento por cada agravante ou atenuante deva ser equivalente a 1/6 da pena-base (
menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena
), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado.

2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o aumento da pena em razão das agravantes genéricas em patamar superior a 1/6 demanda fundamentação concreta e específica, o que não foi observado pelas instâncias ordinárias na hipótese em apreço.

3. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no HC 634.754/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021,
DJe
20/08/2021).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENAS-BASE FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). PROPORCIONALIDADE. DUPLA REINCIDÊNCIA DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

2. No caso em apreço, as instâncias de origem aumentaram as penas-base do paciente levando em consideração a grande quantidade da substância apreendida - 464,200kg (quatrocentos e sessenta e quatro quilos e duzentos gramas) de maconha - bem como a maior reprovabilidade da conduta, ressaltando o "nível e organização dos agentes, a integração a facção criminosa e o número de competentes" (e-STJ fl. 1.003), o que denota a maior reprovabilidade de seu comportamento e autoriza a exasperação da reprimenda.

3.
O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes e atenuantes genéricas. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência pátrias anunciam que
cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

4. No caso, o Tribunal de Justiça, na segunda etapa da dosimetria, manteve a exasperação da reprimenda em 1/3 (um terço) de forma

proporcional, uma vez que o aumento superior foi justificado em face da dupla reincidência do paciente, não havendo constrangimento ilegal evidente a ser reparado nesta oportunidade.

5. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 600.003/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020)
.
Destacamos

No caso sob apreciação
, vê-se que o sentenciante, dentro da discricionariedade que
tem
e forte no princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI da Constituição Federal), sabidamente adotou o critério qualitativo em detrimento do quantitativo e fixou um
aumento
justo e razoável pela incidência
d
a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima na fração
mínima
de 1/6 (um sexto),
considerando
os elementos do caso concreto
, culminando com uma sanção proporcional, justa, razoável e adequada para prevenção e reprovação do crime praticado pelo apelante.

Todavia, malgrado
o magistrado
tenha agido com acerto ao fixar o aumento em razão da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima em 1/6 (um sexto),
não se pode olvidar que neste voto foi reconhecida em favor do apelante
a atenuante da confissão espontânea,
que tem caráter
prepondera
nte
sobre a citada agravante,
haja vista que
a confissão revela perfil da personalidade do agente do delito e contribui diretamente para o esclarecimento da verdade real sobre o fato incriminado, revelando-se circunstância de suma importância para o convencimento do julgador sobre a autoria delitiva, motivo pelo qual

tem-se
como
mais
adequada a compensação da atenuante com a agravante, em observância ao art. 67 do Código Penal
, a fim de que a pena-base retorne ao mínimo
.

A
liás,
no tocante
matéria
, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.

HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA.

PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. MANIFESTAÇÃO DOS RÉU SOPESADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 545/STJ. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE E A AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

3. A jurisprudência desta Corte admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem. Na hipótese, o impetrante não logrou demonstrar que a condenação citada pelas instâncias ordinárias para majorar a pena-base não havia transitado em julgado, tendo deixado de trazer aos autos cópia da certidão de antecedentes do réu.

4. No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que se infere na hipótese dos autos.

5. Este Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a confissão espontânea (Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT) e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal. 6.
No caso, contudo, a pena do paciente restou majorada na segunda fase da dosimetria pela incidência da agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual deverá ser integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea
. Precedente
.

7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda do paciente em relação ao delito de homicídio qualificado tentado para 9 anos e 4 meses de reclusão.

(STJ, HC 459.078/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018,
DJe
17/09/2018)
.

Destacamos

Diante do exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no
art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a dosimetria da pena imposta a

Eder Ramos Fermino
da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal
;
e considerando a
in
existência de aferição desfavorável
das circunstâncias judiciais
,
mantenho
a sanção basilar em
1
2
(
doze
) anos de reclusão.

Na segunda fase,

reconhecidas a atenuante da confissão espontânea e a agravante do art. 61, II,
c
,
parte final,
do Código Penal
(recurso que dificultou a defesa da vítima)
,
compenso-as, integralmente, para manter
a pena intermediária em
12 (doze) anos de reclusão
, a qual torno definitiva diante da ausência de
causas de diminuição e de aumento de pena
a serem sopesadas
.

T
endo em vista o quantitativo da pen
a
que fo
i
aplicado ao apelante, aliada
às circunstâncias do crime (art. 33, § 2o,
a
,

e § 3o, do Código Penal)
, mantenho o regime de
cumprimento da sanção punida com reclusão no inicial fechado
.

No
que tange ao prequestionamento feito pelo apelante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixo anotado que todos os argumentos deduzidos no apelo foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
parte
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Eder Ramos Fermino
, para
reconhecer em seu favor a atenuante da confissão espontânea e compensar a referida circunstância com a agravante reconhecida na segunda fase dosimétrica da pena
, resultando
a
sanção definitiva
de

1
2
(
doze
) anos de reclusão
,
no regime inicial
fechado
.

Por derradeiro, e
m razão da redução da pena do apelante, decidida neste voto, bem como
considerando
que já foi expedida sua guia de execução penal provisória (
ID
101773525
)
expeça-se
ofício ao
j
uízo das
e
xecuções
p
enais, independentemente da publicação do acórdão, comunicando àquela autoridade judiciária acerca dos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022